Tribunal: TJES
Processo: 5001037-60.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001037-60.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANNA LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA
RECORRIDO: ANA PAULA DE MATOS GOMES RAPOZO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME LABORATORIAL. RESULTADO NÃO ENTREGUE NA DATA APRAZADA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE TÉCNICA DE REPETIÇÃO DO EXAME. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em apertada síntese, que confiou no laboratório requerido para realizar exame prescrito por sua médica, mas o resultado do exame jamais foi entregue, o que resultou na mudança dos planos para o parto. Requer a condenação do requerido na restituição do valor pago pelo exame e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$4.000,00 e no ressarcimento do valor pago pelo exame. O requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A despeito de todo o alegado pela parte recorrente, entendo que a autora logrou êxito em comprovar a ocorrência falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. A requerida defende que a necessidade de repetição do exame decorre de questões técnicas, não relacionadas a erro ou falha do requerido. Contudo, não há comprovação de que a autora tenha sido adequadamente informada sobre tal fato. A captura de tela colada à contestação (id. 13686489 - Pág. 4) não se presta a tal papel, eis que alimentada unilateralmente pela ré e, ainda assim, nada diz a respeito de ter sido a autora informada acerca das razões que tornariam necessária a repetição do exame.

5. Aliás, conforme bem observado pelo juízo de origem, “
apesar do requerido, em seu depoimento pessoal apontar a referida inconsistência
[no material fornecido]
, a ré sequer anexou laudo laboratorial que contenha a fundamentação técnica necessária para justificar a nova coleta, sob a responsabilidade de profissional competente
”, de sorte que “
a suposta alegação de inconsistência do material para análise apenas encobriu a falha na prestação do serviço contratado, já que não há provas desta
”.

6. As discussões acerca da imprescindibilidade do exame e das razões que motivaram a mudança de modalidade do parto são totalmente inócuas. A mera indisponibilidade do exame no prazo ajustado, somado à ausência de informações claras e completas à autora, é suficiente para ensejar a condenação da parte requerida no pagamento de indenização por danos morais, inclusive no que diz respeito ao valor arbitrado. Por um lado, porque há considerável abalo moral em consumidora que presumivelmente encontrava-se sensibilizada, até mesmo em razão do momento vivenciado (fim de gestação). Não bastasse, a parte requerida presta serviço de grande relevância e, por isso, deveria ser mais diligente no trato com seus consumidores. Assim, a redução do
quantum
indenizatório resultaria no esvaziamento de seu aspecto pedagógico.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se os recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)